Tribunal: TJES
Processo: 5030271-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030271-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON RODRIGUES MATTOS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5030271-21.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RAMON RODRIGUES MATTOS

RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e EMANX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDADATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, eis que defiro a gratuidade de justiça, conforme hipossuficiência econômica demonstrada no ID 14029270.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPARO OU SUBSTITUIÇÃO NÃO RECLAMADO O PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a decadência do direito aos danos materiais, e condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Sem preliminares, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de outras provas, passo a analisar o mérito.

3. Reconheço, de plano a preclusão probatória, em relação aos documentos acostados pela recorrente junto aos IDs 14920272 e 14920273, uma vez que a juntada de documento novo somente é admissível desde que seja para provar fatos ocorridos depois daqueles deduzidos na inicial, conforme disposto no art. 435 , do CPC, o que não ocorreu no presente caso, pois os documentos serviriam para comprovar fatos já ocorridos, de modo que deverão ser desentranhados, e não farão parte deste julgamento.

4. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de vício oculto ou de fácil constatação, a ensejar a decadência da pretensão de restituição material do valor pago, pela não reclamação da parte autora/recorrente, no prazo legal de 90 dias, diante de vício no produto Notebook da marca Compaq Presario 434 Intel Core i3 6157U 4GB 1TB, tela 14” Windows 10 Cinza, adquirido pelo site de compras da 1° Requerida, totalizando o valor pago de R$1.621,90 (mil seiscentos e vinte um reais e noventa centavos), e ainda, a majoração dos danos morais.

5. Afirma a parte recorrente que fez a compra do produto em 03/01/2024, acreditando que produto conteria processador SSD, que aumentaria o desempenho do sistema, com maior durabilidade e velocidade durante o uso, e logo após começar a utilizar o notebook, percebeu que o funcionamento não era como esperado, pois estava muito lento.

6. Pois bem, em que pese as alegações da parte Recorrente, comungo do mesmo entendimento do juízo de origem, pois a hipótese trata de vício de fácil constatação, conforme narrativa do próprio recorrente, em sua petição inicial, uma vez que constatou a lentidão durante o uso do produto, desde o início, logo após o recebimento. Verifico que o produto foi adquirido em 04/01/2024, no entanto não há provas de que houve alguma reclamação administrativa no prazo legal de 90 dias para produtos duráveis, previsto no artigo 26 do CDC, haja vista que a primeira reclamação foi realizada em 15/07/2024, como bem fundamentado na sentença recorrida.

6. Por isso, tendo em vista o descumprimento do prazo para reclamar o vício do produto, pertinente a aplicação do art. 26, II e §1º do CDC, não há restituição dos valores pelo montante pago pela recorrente, não merecendo reparos o
decisum
objurgado no particular.

7. Por fim, no que se refere aos danos morais, não restam dúvidas de que os fatos em exame consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (inclusive em se tratando de produto de uso essencial ao cotidiano e também considerando o disposto no Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES) , entendendo que o montante arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)